Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos agravantes através da derradeira peça que veicularam[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Com efeito, nada obstante a imprecação de omissão no tocante ao “risco de fechamento” da unidade hospitalar, fora salientado expressamente não se vislumbrar qualquer risco imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com o efeito com o qual ordinariamente não está municiado. Ora, não tendo sido evidenciados atos concretos que pudessem ensejar esse resultado num plano concreto e imediato, sequer tendo havido notícias de eventuais notificações por parte das autoridades estatais, inviável assimilar o risco de dano aventado. O mesmo se diga em relação à afirmada ausência de prestação de contas, à medida em que o alegado deve ser avaliado em momento oportuno, já integrado pelo contraditório judicial, além do evidente fato de que inexistiria, conforme reportado no decisório confrontado, risco de prejuízo imediato irreparável ou de difícil reparação. No que tange ao requerimento “subsidiário” formulado, o aduzido extrapola o balizamento objetivo do recurso, consubstanciando ainda tese inovadora, cuja postulação, nada obstante, deve ser formulada, se o caso, diretamente ao Juízo Natural da causa. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, tornem os autos conclusos oportunamente, para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62017673.